Tribunal: STF
Processo: RE 178330
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-09-06
Data de publicação: 1994-09-06

Ementa:
EMENTA:  - Recurso  extraordinário. Funcionário público. Reajuste
no  percentual  de 84,32%,  relativo  ao  IPC, no  periodo  de  15 de
fevereiro a 15 de marco de 1990. Lei n. 7.830, de 28.09.1989. Acórdão
que  afirmou  a existência  de  direito adquirido  a  aplicação desse
indice, a partir de 1. de abril de 1990. A alteração do critério
de reajuste,  antes de 1. de abril de 1990, ja era legitimamente
eficaz a  partir  do  mesmo  mes, nada  importando que o indice da
lei anterior ja se tivesse aferido, pois  ainda não era aplicavel.
Precedente  do Plenário do STF, no Mandado de Segurança
n.  21.216-1/DF.  Não cabe  falar  em ofensa  a direito  adquirido
ou  a   situação   jurídica   definitivamente constituida.
Recurso  extraordinário conhecido e provido, para julgar improcedente
a ação ordinaria, invertidos os onus da sucumbencia.